Tribunal: TJMT
Processo: 0001128-71.2019.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001128-71.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALMACIO COSTA SOUSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA PAULINA DA SILVA - CPF: 029.887.081-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA PAULINA DA SILVA - CPF: 029.887.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMACIO COSTA SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. ELEMENTOS INDICAM,
TÃO SOMENTE, QUE O TRÁFICO DE DROGAS ERA PROMOVIDO POR SEU EX-
COMPANHEIRO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIA
AFIRMADA.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO
.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 30 DA LEI N. 11.343/06)
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; dos depoimentos
dos
policiais militares
indicando tão somente o tráfico por parte do
companheiro da apelante
; da ausência de apetrechos do tráfico; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este
admitido
por ela
, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Em razão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade
da
apelante, por ocorrência de prescrição (art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006).

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Débora Paulina da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001128-71.2019.8.11.0078
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Sapezal/MT, condenando-a
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
semiaberto
, e 5
00 (quinhentos
) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A apelante, nas razões que se encontram no ID
176109693
, p. 24
-
34
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória; almejando, subsidiariamente
:
a aplicação da causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em seu
quantitativo
máximo; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
;
e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
176109693
, p. 37
-
47
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
176791661
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
176109692
, p. 1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 14/03/2019, por volta das 18h00min, na Rua do Cascudo, esquina com a Rua da Piaba Centro, nesta urbe, os denunciados
DALMÁCIO COSTA SOUSA e DÉBORA PAULINA DA SILVA
, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam para fins de traficância, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, com massa total de 72,5 gramas, conforme Boletim de Ocorrência de f. 04/05, Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02, Auto de Apreensão de f. 34, Termo de Compromisso de f. 35, Imagem Fotográfica do Material Analisado de f. 36/37, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia narrando que
DALMÁCIO
, trajando um short preto e camiseta rosa, comercializava entorpecentes nesta urbe na data do fato.

Munidos dessa informação, os militares saíram em diligências e avistaram o denunciado na região indicada, próximo ao estabelecimento do “Cabelinho”, com as mesmas características informadas na denúncia.

Em revista pessoal efetuada no denunciado, os policiais encontraram em seu bolso uma porção grande de substância análoga à maconha, envelopada em material insulfilme, além de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) em pecúnia, conforme Termos de Depoimento de f. 08/19.

Ato contínuo, os militares deslocaram-se até a residência dos denunciados, onde encontraram no quarto de
DALMÁCIO e DÉBORA
outra porção de substância análoga à maconha, a qual estava embrulhada em material insulfilme, e a importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em notas trocadas.

Ainda durante a diligência, os policiais encontraram na residência dos acusados, dentro da máquina de lavar roupas, mais duas porções de substância análoga à maconha, também envelopadas em material insulfilme, totalizando as quatro porções 72,5 gramas.

Por fim, registra-se que sobre o local onde o réu
DALMÁCIO
foi abordado já
haviam
informações que era utilizado para a prática
de tráfico de drogas, bem como que o mesmo denunciado é conhecido no meio policial devido à quantidade de processos que responde, inclusive por crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e de expressiva
quantia em dinheiro
, as circunstâncias pessoais dos acusados, depoimentos colhidos e relatório de investigação comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados
DALMÁCIO COSTA SOUSA e DÉBORA PAULINA DA SILVA
incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do CP, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgados e condenados
. [...]

–
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente
durante busca pessoal
do corréu
Dalmácio
e na residência do casal
, consoante se vê dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
176109692
, p. 7
-
10
); termo de exibição e apreensão (ID
176109692
, p. 40
); e laudo de exame pericial da droga apreendida (ID
176109692
, p. 157/163
).

E, no que se refere à autoria do tráfico de drogas atribuído
à apelante, constata-se que
ressai inviável a manutenção do édito condenatório,
porque não há provas suficientes de que a referida substância se destinava ao comércio malsão
a ser praticado
por ela
.

Isso porque,
se
extrai dos depoimentos dos policiais
militares

Hagaú

dos Santos Franco e Júlio César Etiene Pereira, quando foram ouvidos em juízo, que
receberam uma ordem do Comandante da
P
olícia
M
ilitar em Sapezal, tenente
Diján
, de que deveriam se
dirigir
até um local próximo à praça popular, pois o até então suspeito
Dalmácio
, estaria traficando na região.

Após cumprirem a ordem do superior
hierárquico
, foi procedido a busca pessoal no corréu
Dalmácio
,
quando
fo
ra
m
encontrad
os
uma porção
pequena de maconha e
certa
quantidade de dinheiro. Diante de tais circunstâncias, os agentes do Estado foram até a
casa
de
Dalmácio
,
na qual
residia com sua
companheira
Débora,
ora apela
nte
,

em cujo imóvel
foram encontradas mais duas porções de maconha escondidas dentro da máquina de lavar e uma mala com cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.

Destaque-se, por importante, que os dois policiais militares relataram, em juízo, que o
Dalmácio
assumiu a propriedade do entorpecente e, ao questionarem à apelante sobre a droga, ela teria afirmado não ter conhecimento do tráfico promovido pelo
seu
companheiro.

C
orroborando a versão dos policiais militares prestada em juízo, tem-se o depoimento do Ten
ente

Diján
quando inquirido durante a fase investigativa
(ID
176109692
, p. 14
-
15), o qual narrou
os fatos da seguinte forma:

“[...] Que recebeu uma denúncia com relatos de que o suspeito
Dalmácio
, vulgo
Dalmácio
Boqueiro, estaria realizando a comercialização de entorpecentes na cidade de Sapezal/MT, e que
Dalmácio
estaria trajando uma camiseta de cor rosa e shorts preto; Que acionou a guarnição da PM
Car
e a Guarnição PM de dia para deslocarem até o local indicado na denúncia; QUE o grupamento
Car
avistou o suspeito
Dalmácio
em frente ao estabelecimento do Cabelinho, que também tem denúncias de fomentar o tráfico naquele local; QUE ao proceder a abordagem policial pelo grupamento
Car
, foi encontrado pelo Soldado
Hagaú
dos Santos Franco, no bolso do
Dalmácio
, 01 (uma) porção consideravelmente grande, de substância análoga à maconha e R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais); QUE posteriormente, já na residência do
Dalmácio
, durante as buscas, foram localizados no quarto do casal,
Dalmácio
e Débora, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em notas trocadas, e no interior de um compartimento da máquina de lavar roupas, foi localizado pelo depoente e pelo Soldado Franco, mais 02 (duas) porções consideravelmente grande, de substância análoga à maconha, envelopada em material insulfilm na mesma característica daquela encontrada no bolso do
Dalmácio
; QUE diante dos fatos foi confeccionado o referido boletim de ocorrência e entregue nesta delegacia de polícia juntamente com os suspeitos,
Dalmácio
e Débora, ambos sem lesões corporais; QUE também foi entregue na delegacia uma mídia do vídeo da
apreensão da droga na residência do
Dalmácio
; QUE
Dalmácio
já foi conduzido por diversas vezes pelo crime de tráfico de entorpecentes, e há, aproximadamente, duas semanas foi conduzida uma mulher em posse de uma grande quantidade de entorpecentes, sendo que, tanto na confecção do boletim de ocorrência quanto em seu depoimento na delegacia, ela relatou que estaria levando o entorpecente por uma quantia de R$100 reais para a região da ZBM a mando do
Dalmácio
conforme boletim de ocorrência 2019.65272 [...]”.

Dessume-se, pois, que em nenhum momento foi mencionado anteriormente algum indício que ligassem a apelante ao tráfico de drogas. Restando,
portanto,
toda
a
evidência de prova, relacionada ao seu
companheiro

Dalmácio
,
que
, aliás,
durante seu interrogatório, afirmou que
sua companheira
não tinha relação com a droga apreendida.

Nesse contexto,
não existindo provas seguras
acerca da mercancia por parte da
apelante de substância entorpecente, conforme alhures foi afirmado, remanescem dúvidas e incertezas em relação à destinação mercantil da droga que
foi encontrada escondida na máquina de lavar da residência do casal
.

Ademais, não se pode olvidar que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Se
isso
não bastasse
,
a apelante não foi flagrada
no ato de mercancia, tanto que nenhum outro apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendido; e que os elementos que indicam a prática do comércio de ento
rpecentes foram a apreensão de 4 (quatro) porções de
maconha
, totalizando 72 (setenta e duas) gramas, e a
quantia
R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
em dinheiro
na residência do casal
, que não justificam a condenação
daquela
, já que
, os demais elementos probatórios, entre
os quais
, os depoimentos dos policiais,
atestam que o
destino d
a pouca droga apreendida na residência

do casal
s
eria

p
a
ra
comercialização
a ser praticado
pelo
corréu
Dalmácio
.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Por derradeiro,
deve ser frisado
que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas d
os antecedentes desabonadores da
apelante, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como alcunhado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
para desclassificar a conduta da
apelante para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, até porque
ela
afirmou, em juízo, a sua condição de
usuária
.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o
interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

A propósito, sobre a matéria,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – REMESSA AO JECRIM – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. No processo penal a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação exige comprovação cabal da materialidade e autoria delitivas.
Assim, se da análise do conjunto probatório remanescem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico pelos agentes
, existindo, por outro lado, fartos elementos indicativos da condição de usuários de tóxicos, a desclassificação da conduta para a infração tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe
, com a subsequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

(
N.U 1000850-47.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.07.2022 e publicado no DJE de 15.07.2022)
–
Destacamos

Feitos tais apontamentos, tendo em vista a desclassificação da conduta atribuída à apelante para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, afasta-se o marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, e
obriga a remessa do processo ao juizado criminal que possui competência para análise e julgamento de crimes desse jaez, reto
rnando, por conseguinte o último
marco interruptivo prescricional à data do recebimento da denúncia [
1º de julho de 2019
],
tornando-se
imperioso reconhecer a extinção da punibilidade
da apelante
pelo referido fato criminoso, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do lapso temporal de mais de
4
(
quatro
) anos, superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto para o aludido
delito
, consoante análise conjugada do art. 109 c/c
art.
117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser extinta a sua punibilidade pela prática do
delito
de posse de droga para consumo pessoal.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de
Débora Paulina da Silva
para desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da referida
Lex
); e reconhecer, em relação a esse fato criminoso, a extinção da sua punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/06.

Determino,
finalmente
, diante da comprovação do óbito do corréu
Dalmácio
Costa Sousa (ID 176109693, p. 23), que o
j
uízo de primeiro
tome as providências necessárias
para reconhecer a extinção da
sua
punibilidade nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024